Tribunal: TJDFT
Processo: 0716839-16.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716839-16.2025.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE SALES DE PAULA E SOUZA APELADO: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALEXANDRE SALES DE PAULA E SOUZA contra a r. sentença exarada sob o ID 76327209, integrada pelo decisum de ID 76327217, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e resolveu o processo, com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em virtude da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados por equidade no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), consoante o artigo 85, §8o do Código de Processo Civil. Após a inclusão do processo na pauta da 19a Sessão Ordinária Presencial - 8TCV, a ser realizada no dia 06 de novembro de 2025, com início às 13h30, o apelante informou a impossibilidade de comparecimento de uma de suas procuradoras em decorrência de prévia designação de audiência de mediação em outro processo em que atua, que ocorrerá na mesma data da sessão de julgamento (ID 77850614). Por tais razões, postula a retirada do processo da pauta presencial, com a consequente designação de nova data de julgamento, a fim de que a causídica possa exercer a ampla defesa do recorrente. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LV, assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o pleno exercício do contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. O artigo 133 do mesmo diploma, por sua vez, reconhece que o advogado é indispensável à administração da justiça. No caso em apreço, conquanto o apelante tenha comprovado o impedimento da atuação de uma de suas procuradoras para o exercício da atividade profissional, em razão de designação prévia de audiência de mediação em outro processo (ID 77850615), verifica-se que o recorrente se encontra representada por outros advogados, conforme se denota da procuração acostada ao ID 76327017. Nessa linha, não foi demonstrada a impossibilidade de que outro procurador, que igualmente tem poderes de representação do recorrente, eventualmente compareça à 19a Sessão Ordinária Presencial - 8TCV para acompanhar o julgamento do presente processo. Além disso, não fora justificada a imprescindibilidade de que o ato seja praticado única e exclusivamente por causídica específica. Acerca do tema, elucidativo o seguinte julgado proferido pelo c. Supremo Tribunal Federal: HABEAS CORPUS. JULGAMENTO. ADIAMENTO. ENFERMIDADE DO ADVOGADO. RECUSA. RÉU REPRESENTADO POR DOIS ADVOGADOS. A impossibilidade da presença do advogado à sessão de julgamento não basta para que se reconheça o direito à transferência de pauta, uma vez que há circunstâncias que podem autorizar o seu indeferimento. No caso, o paciente estava representado nos autos por dois advogados e a sustentação oral no julgamento da apelação poderia ter sido feita pelo outro patrono. Habeas corpus indeferido. (HC 75931, Relator(a): ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 18-11-1997, DJ 19-12-1997 PP-00043 EMENT VOL-01896-03 PP-00469) (grifo nosso) Nesse contexto, uma vez que os interesses do recorrente são patrocinados por 3 (três) advogados (ID 76327017), e não tendo sido efetivamente demonstrado justo impedimento para que um destes profissionais pratique o ato processual pretendido, não se mostra possível deferir o pedido de retirada do processo da pauta virtual. De mais a mais, verifica-se que a própria apelação cível interposta fora assinada pelos 3 (três) causídicos que possuem poderes de representação do recorrente. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de retirada do processo da pauta da 19a Sessão Ordinária Presencial - 8TCV, a ser realizada no dia 06 de novembro de 2025. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025 às 15:32:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora